Tribunal: TJDFT
Processo: 0726211-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726211-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO NAZARI ESQUICI JUNIOR AGRAVADO: GUSTAVO DAL BOSCO, PATRICIA FREYER, DAL BOSCO ADVOGADOS S.S - EPP D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo terceiro interessado, ROBERTO NAZARI ESQUICI JUNIOR, em face de decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0718859-24.2018.8.07.0001, movido por DOMINGOS PEREIRA GUIMARÃES em face de GUSTAVO DAL BOSCO, PATRÍCIA FREYER e DAL BOSCO ADVOGADOS S.S – EPP, que indeferiu o pedido de restituição de valores levantados pela parte executada (ID 131171007). O agravante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça para o ato de interposição do presente recurso sob a justificativa de que litiga sobre o pálio da justiça gratuita nos autos da reclamatória trabalhista que deu causa a este agravo. Justifica ser terceiro interessado nos autos de origem por força de ação reclamatória trabalhista em face dos executados (ora agravados), processo no 0020782-45.2020.5.04.0663, em trâmite na 3a Vara do Trabalho de Passo Fundo/RS, cujo processo encontra-se em fase executiva, em que estão sendo cobrados os valores devidos pelos executados. Compulsando os autos de origem, verifica-se que não há concessão do benefício da gratuidade de justiça ao terceiro interessado/agravante. Nesse contexto, intime-se o recorrente, na pessoa de seu advogado, para que realize o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, § 4, do Código de Processo Civil. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 10 de agosto de 2022 19:19:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador